Tribunal: TJDFT
Processo: 0728219-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para que se manifeste, no prazo de quinze dias, acerca da dialeticidade recursal e impossibilidade de consideração dos documentos juntados em sede de embargos declaratórios (art. 435/CPC) – IDs 60057721 - Pág. 3, 60057722 e 60057723). Após, tornem conclusos. Intime-se. Brasília/DF, 27 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46